Tribunal: STF
Processo: RE 1528412
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENTIDADE ESTATAL E SERVIDORES SUBMETIDOS A REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DOS AUTORES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL AFASTADA. PLEITO DE REAJUSTES VENCIMENTAIS COM BASE NOS DECRETOS-LEI Nº 2.284/1986 E Nº 2.335/87 E NA LEI Nº 7.730/89. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS NORMAS FEDERAIS DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO AOS SERVIDORES ESTADUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. CONCESSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. No que atine à tese de incompetência absoluta da Justiça comum arguida pela parte agravante, constato que a decisão agravada afastou tal pretensão, salientando, inclusive, diversos precedentes deste Tribunal em casos assemelhados. Isso porque, conforme extrai-se da exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos contidos na exordial, as verbas pleiteadas decorrem de período em que os autores mantinham vínculo com a Administração de natureza celetista como também estatutário, ante o pleito autoral de ver reconhecido direito a reajustes salariais incidentes sobre relação estabelecida em 1986, antes da instituição do RJU, bem como após a edição da Lei Estadual nº 11.712/1990. 2. Quanto ao mérito, a recomposição salarial prevista nos Decretos-Lei 2.284/1986 e, 2.335/1987, bem assim, na Lei 7.730/1989, de âmbito federal, não é extensiva automaticamente aos servidores estaduais, porquanto estes possuem regime próprio de reajuste remuneratório, de sorte que a imposição de norma federal aos Estados importaria em afronta ao princípio federativo, com indevido aumento dos vencimentos dos autores sob fundamento de isonomia (Enunciado 37 da Súmula Vinculante). 3. Desta feita, levando em conta que a parte agravante deixou de ventilar qualquer novo argumento idôneo a infirmar os fundamentos da decisão ora atacada, esta deve permanecer inalterada, vez que promanada em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e coma jurisprudência sedimentada sobre a matéria. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida” (fl. 22, doc. 22).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República.



    Sustentam que, “em que pese a lide tratar sobre relação jurídico-administrativa, após o ajuizamento da demanda foi firmado entendimento jurisprudencial acerca do juízo competente para julgar as demandas instauradas por servidores que não foram submetidos a concurso público antes do advento da promulgação da Constituição Federal de 1988. As recorrentes foram admitidas antes 1988, não tendo sido submetida a concurso público antes do advento da promulgação da Constituição Federal de 1988, época, pois, em que, segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, era possível a contratação tanto pelo regime jurídico-administrativo como pelo regime celetista” (fl. 4, doc. 26).



     



    Argumentam que “este pretório Excelso reconheceu que o Juízo competente para apreciar demandas envolvendo servidores não submetidos a concurso público é a Justiça do Trabalho, principalmente considerando-se que não há transmutação automática do regime celetista para o estatutário pela simples edição do Estatuto, sob pena de gravíssima violação à disposição do inciso II, artigo 37 da Constituição Federal de 1988, haja vista que a reclamante não se submeteu a concurso público” (fls. 4-5, doc. 26).



    Sustentam que, “sendo impossível a transmudação do regime celetista para o jurídico-administrativo sem prévia aprovação em concurso, nos estritos termos definido pelo Excelso STF, o regime não se modifica com a simples edição de lei. Isso porque a transposição automática para o regime jurídico-administrativo, com a mera edição de lei, equivaleria ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos efetivos cuja investidura está condicionada à satisfação da exigência democrática, republicana e moralizadora do concurso público” (fl. 5, doc. 26).



    Requerem seja provido o presente recurso para “reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará no sentido de declarar a nulidade do acórdão fustigado e de todas as outras decisões que o precedem, por tudo ora consignado, determinando a remessa dos presentes autos para a Justiça Especializada do Trabalho para que seja processada e finalmente julgada validamente a presente demanda” (fl. 6, doc. 26).



    3. Em juízo de retratação, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO POR FORÇA DO ART. 1.030, II, DO CPC. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PEDIDO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PERÍODO POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS TEMAS 928 E 1143 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STJ E DAS SÚMULAS Nº 137 E 170, AMBAS DO STJ. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E MANTIDO O DESPROVIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A controvérsia devolvida é concernente à possibilidade de se alterar, em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), o Acórdão proferido por esta 1ª Câmara de Direito Público que, ao desprover o Agravo Interno interposto pelas Demandantes, manteve a decisão monocrática que confirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação, bem como manteve a sentença de improcedência dos pedidos exordiais, por supostamente não estar em dissonância com o entendimento firmado no Tema 853 pelo STF. Ocorre que tal conclusão não destoa do que restou decidido no ARE 906.491-RG, com repercussão geral reconhecida (Tema 853). 2. Isso porque, a demanda versa sobre o direito à implantação dos reajustes salariais nos vencimentos das agravantes, previstos nos Decreto-Lei nº 2.284/86, Decreto-Lei nº 2.335/87 e Lei nº 7.730/89, a partir de 01/03/1986, com o pagamento de todas as diferenças salariais retidas desde então até o momento da efetiva implantação e demais reflexos. Ou seja, as demandantes almejam o pagamento tanto de verbas decorrentes do período celetista, como verbas remuneratórias em razão do vínculo jurídico-estatutário, sendo forçoso concluir pela competência da Justiça Comum Estadual para conhecer da presente lide. Tese consolidada pelo STF em sede de Repercussão Geral sob o Tema 928. Inteligência das Súmulas nº 137 e 170, ambas do STJ. 3. Inclusive, a Suprema Corte, recentemente, ao julgar o RE n. 1288440 SP (Tema 1143 da repercussão geral), decidiu que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, de modo que entende-se ser inviável o juízo de retratação, uma vez que a fundamentação contida no Acórdão é adequada e de acordo com os Temas e Súmulas que versam sobre a matéria, indicando as razões do entendimento desta Câmara pela competência da Justiça Estadual para o julgamento do presente caso. 4. Quanto ao mérito, restou decidido no Acórdão proferido que são inaplicáveis aos servidores públicos do Estado do Ceará as disposições citadas pelas apelantes, os Decretos-Leis nº 2.284/86 e nº 2.335/87 e a Lei nº 7.730/89, posto que tratam de normas federais, que cuidam de reajuste por meio da aplicação automática de índices de correção monetária, editadas pela União Federal. Desta forma, não haveria se falar em reajuste automático de vencimentos, nos termos da legislação indicada, face à inaplicabilidade desses normativos legais aos servidores estaduais, sob pena de violação da separação dos poderes e da proibição de vinculação de qualquer natureza para efeito de remuneração. 5. Juízo de retratação negativo. Agravo Interno conhecido e mantido o desprovimento. Acórdão mantido” (doc. 35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste às recorrentes.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal confirmou a cautelar deferida e julgou procedente, em parte, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre entidade estatal e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    7. Na espécie em exame, o vínculo firmado entre as recorrentes e o Estado do Ceará atualmente está submetido a regime jurídico-administrativo, pelo que a ação não comporta discussão na Justiça trabalhista. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ESTAGIÁRIO. PERÍODO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279: AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS” (RE n. 1.221.332-AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.3.2021).



    “Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 7.633-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 5.924-AgR, Rel. Min. Eros Grau). 2. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, quanto à natureza do vínculo empregatício estabelecido entre as partes, seria necessária a análise da legislação local pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 901.152-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395-MC/DF. TESE FIXADA NO ARE 906.491 (TEMA 853). INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Em conformidade com a liminar concedida no julgamento da ADI 3.395, esta CORTE vem aplicando o entendimento no sentido de que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum. 3. No caso em exame, a existência de lei disciplinando a específica questão litigiosa dos autos (alteração do plano geral de cargos, vencimentos e salários por meio da Lei Complementar estadual 1.080/2008) revela circunstância jurídica suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum, que se reconhece pelo pedido e pela causa de pedir. Precedentes: (Rcl 5.381, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 17/3/2008); (Rcl 22.501-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/6/2018). 4. As diretrizes do ARE 906.491 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 853) não se aplicam no presente caso, uma vez que não restou consolidada no juízo de origem premissa substancial para fins de observância deste precedente vinculante: servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública antes do advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, os quais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 806.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.2.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Inexistência. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece à Justiça comum a competência para julgar lides entre ente público e servidor a ele vinculado por regime jurídico administrativo, independentemente de atuação da Justiça do Trabalho em etapa anterior do vínculo. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.143.124-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.053.726, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 22.6.2017; e ARE n. 667.848, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.6.2013.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora